Tribunal: TJSP
Processo: 0010287-16.2010.8.26.0020
Classe: Agravo Interno Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. Necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. Extinção do processo sem julgamento de mérito. Questão infraconstitucional. Matéria fática. Repercussão geral

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. Necessidade de prévia análise de normas infraconstitucionais. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. Extinção do processo sem julgamento de mérito. Questão infraconstitucional. Matéria fática. Repercussão geral afastada no E. STF no Recurso Extraordinário no 956.302/GO e Recurso Extraordinário com Agravo no 748.371/MT (temas 660 e 895). Matérias impugnadas e decididas em Agravo Interno em Recurso Especial. Inviabilidade de nova apreciação em Agravo Interno em Recurso Extraordinário. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000017979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
0010287-16.2010.8.26.0020/50001, da Comarca de São
Paulo, em que são agravantes ABINAEL CARVALHO DOS
SANTOS e SELMA CRISTINA POLIZALLI DOS SANTOS, são
agravados SVC JARAGUÁ COMERCIAL LTDA. e HAJAR BARAKAT
ABBAS FARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno, na parte conhecida e deram por
prejudicado
o
pedido
de
agregação
de
efeito
suspensivo. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 0010287-16.2010.8.26.0020/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 0010287-16.2010.8.26.0020/50001
COMARCA: SÃO PAULO (2a VARA CÍVEL)
AGRAVANTES: ABINAEL CARVALHO DOS SANTOS E SELMA
CRISTINA POLIZALLI DOS SANTOS
AGRAVADOS: SVC JARAGUÁ COMERCIAL LTDA. E HAJAR BARAKAT
ABBAS FARES
VOTO No 38.661
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DO
CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. Necessidade de prévia análise de
normas infraconstitucionais. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. ÓBICES
PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. Extinção do processo
sem
julgamento
de
mérito.
Questão
infraconstitucional. Matéria fática. Repercussão
geral afastada no E. STF no Recurso Extraordinário no 956.302/GO e Recurso
Extraordinário com Agravo no 748.371/MT (temas
660 e 895). Matérias impugnadas e decididas em
Agravo Interno em Recurso Especial. Inviabilidade
de nova apreciação em Agravo Interno em Recurso
Extraordinário.
Decisão
mantida. Recurso
desprovido, na parte conhecida.
Trata-se de Agravo Interno interposto
por ABINAEL CARVALHO DOS SANTOS E SELMA CRISTINA
POLIZALLI DOS SANTOS contra decisão que, em ação
reivindicatória,
negou
seguimento
a
Recurso
Extraordinário, pois o V. Acórdão abordou matérias
cuja repercussão geral foi afastada no E. Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 0010287-16.2010.8.26.0020/50001 - Voto no
3
Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo
no 748.371/MT e Recurso Extraordinário no 956.302/GO.
Alegam violação às prerrogativas profissionais dos
advogados e ofensa ao artigo 22 do Estatuto da
Advocacia e da OAB e artigo 85, §§ 1o e 2o do CPC.
Sustentam a necessidade da devida valoração da prova
produzida, capaz de dar correta solução ao caso, sob
pena de ofensa ao art. 5o, LV da CF e violação ao
princípio do contraditório e da ampla defesa. Pontuam,
ainda, ofensa ao art. 5o, incisos XXXV e LV da CF e
art. 1.210 do CPC, pugnando pela concessão de efeito
suspensivo.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso não comporta provimento.
A Repercussão Geral é o instrumento
processual inserido na Constituição Federal pela
Emenda Constitucional no 45/2004, que tem por objetivo
possibilitar ao E. Supremo Tribunal Federal selecionar
os Recursos Extraordinários sujeitos à efetiva análise
de acordo com critérios de relevância jurídica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 0010287-16.2010.8.26.0020/50001 - Voto no
4
política, social ou econômica.
Dispõe o art. 1.035 do CPC, verbis: “O
Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não
conhecerá do recurso extraordinário quando a questão
constitucional nele versada não tiver repercussão
geral, nos termos deste artigo. §1o. Para efeito de
repercussão geral, será considerada a existência ou
não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que
ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
(...)”.
O
E.
Supremo
Tribunal
Federal,
no
julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo no
748.371/MT, assinalou que a controvérsia relativa à
violação aos princípios do contraditório, ampla defesa
e devido processo legal quando o julgamento da causa
depender
de
prévia
análise
das
normas
infraconstitucionais não apresenta repercussão geral,
conforme se infere da seguinte transcrição: “Alegação
de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à
suposta violação aos princípios do contraditório, da
ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal. Julgamento da causa dependente de
prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
No caso em apreço, a ofensa reflexa à
Constituição Federal é evidente, uma vez que houve a
necessidade de prévia análise da alegação de violação
aos arts. 373, I e II, 489, § 1o IV e §3o, 1.013 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 0010287-16.2010.8.26.0020/50001 - Voto no
5
incisos e 1.022, I, II, do CPC.
Além
do
mais,
julgado
o
Recurso
Extraordinário no 956.302/GO, a E. Suprema Corte
também ressaltou a ausência de repercussão geral da
discussão
relativa
à
ofensa
ao
princípio
da
inafastabilidade de jurisdição nas hipóteses em que se
verificaram
óbices
intransponíveis
à
entrega
da
prestação jurisdicional de mérito, segundo se extrai
do
trecho
aqui
colacionado:
“PRINCÍPIO
DA
INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS
INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO
DE
MÉRITO.
QUESTÃO
INFRACONSTITUCIONAL.
MATÉRIA
FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.
A
decisão
agravada,
nestes
termos,
apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com
fundamento no art. 1.030, I, “a”, 1a parte, do CPC.
De
resto,
as
matérias
infraconstitucionais foram impugnadas e decididas no
Agravo Interno em Recurso Especial, sendo descabida
sua repetição no Agravo Interno em Recurso Extraordinário.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno, na parte conhecida e dou por prejudicado o
pedido de agregação de efeito suspensivo.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO